Tribunal: TJDFT
Processo: 0752464-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 111 da Lei de Execuções Penais dispõe que, quando há mais de uma condenação, a determinação do regime será feita pelo resultado da unificação das penas, ou seja, o regime deve ser analisado conforme o somatório de todas as penas.
2. Nos termos do parágrafo único do artigo 111 da Lei de Execução Penal, sobrevindo condenação no curso da execução de outra pena, somar-se-á aquele quantum ao restante da que já está sendo cumprida, para determinação do regime.
3. A unificação das penas privativas de liberdade, operada pelo Juízo da Execução, referente a condenações por mais de um crime, mesmo que de modalidades diferentes (detenção e reclusão), determina o regime de cumprimento da pena, não havendo óbice de que o regime seja, inclusive, mais gravoso do que o fixado na condenação.
4. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Decisão mantida.